Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-72.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA. BENS DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARRESTO. INEXISTÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PRÉVIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, processo no 0745048-18.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de arresto sobre o valor pertinente à alienação judicial de imóvel pertencente aos dois únicos sócios da empresa executada, sob o fundamento de que ainda não houve desconsideração da personalidade jurídica no processo em que foi proferida a decisão.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante, em síntese, que o casal de sócios teria aplicado diversos golpes por intermédio da empresa de imóveis planejados que constituíram e, como reflexo de sua atuação no mercado, foram demandados em diversas ações, em que as execuções acabaram sendo extintas, por inexistência de bens. Anota que já foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, em outras oportunidades, justamente por inexistirem bens em nome da empresa, restando aos credores a busca por patrimônio dos sócios. Relata que, no processo no 0732830-03.2023.8.07.0001, que tramita perante a 25a Vara Cível de Brasília, foi realizada a alienação de imóvel pertencente aos sócios da empresa, com depósito judicial de R$ 700.000,00, sendo necessária a reserva de parte desse valor para garantir a futura execução contra os devedores, após o julgamento da desconsideração da personalidade jurídica que propuseram. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o valor de R$ 46.792,18 seja reservado perante a 25a Vara Cível de Brasília até o julgamento definitivo do processo. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. A tutela antecipada recursal foi indeferida (ID 77076368).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de se promover o arresto de valor decorrente de alienação de imóvel de titularidade dos sócios da empresa executada, sem que haja prévia desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A medida de arresto pode garantir a futura satisfação do crédito dos exequentes, mas requer, pelo menos, a ocorrência de dilapidação de patrimônio ou a insolvência do devedor. Precedente: TJDFT, Acórdão 1217330.
6. No caso concreto, no entanto, a insolvência que se pretende demonstrar, no cumprimento de sentença, é da pessoa jurídica, que não é a titular dos direitos sobre o imóvel alienado judicialmente. Tampouco há demonstração de que o patrimônio da empresa ou mesmo dos sócios esteja em processo de dilapidação. E essa alegação se enfraquece quando se verifica que, no processo n. 0742671-22.2023.8.07.0001, da 5a Vara Cível de Brasília, foi possível realizar a penhora de ativos financeiros em nome de um dos sócios, quantia que foi utilizada para quitação parcial do débito que, apenas posteriormente, ensejou uma das penhoras sobre o imóvel alienado pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília.
7. Logo, por se tratar de valor decorrente da venda de imóvel que não pertence à pessoa jurídica, mas a seus sócios, os requisitos para deferimento da providência cautelar não podem ser analisados sob a ótica das pessoas físicas que a constituíram, mostrando-se essencial o julgamento prévio do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
8. A inexistência de decisão judicial que afaste a personalidade jurídica da empresa, conforme art. 50 do Código Civil – CC, obsta o reconhecimento da probabilidade do direito quanto à responsabilização patrimonial dos sócios. Sem esse juízo prévio, não se pode presumir legitimamente que os bens particulares dos sócios estejam vinculados à obrigação da pessoa jurídica executada. Por consequência, qualquer medida constritiva incidente sobre valores que não pertencem formalmente à parte executada revela-se prematura e juridicamente indevida, por afrontar os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da preservação da autonomia patrimonial entre os entes. Demais disso, a desconsideração da empresa executada em processo diverso não pode ser automaticamente aplicada no presente cumprimento de sentença, pois, via de regra, deve ser processada individualmente, com instauração formal, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa aos sócios envolvidos.
9. Por fim, ao compulsar os autos do processo em que foi realizada a alienação do imóvel pertencente aos sócios da empresa executada, processo n. 0732830-03.2023.8.07.0001, verifica-se que ainda não foi apurado o saldo remanescente em favor dos devedores, o que inviabiliza o deferimento do pedido de “reserva” do valor exequendo, que teria o efeito de efetiva penhora no rosto daqueles autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
11. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivo relevante citado: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1217330, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, j. 13.11.2019.